Tribunal: STF
Processo: HC 91085
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-09
Data de publicação: 2008-09-09

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FALTA GRAVE. PERDA DOS
   DIAS REMIDOS: APLICAÇÃO DO ART. 127 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS.
   PRECEDENTES. APLICAÇÃO DO ART. 58 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL:
   LIMITAÇÃO DA PERDA DOS DIAS REMIDOS: IMPOSSIBILIDADE.
   PRECEDENTES.
1. É entendimento pacífico neste Supremo Tribunal
   que a prática de falta grave durante o cumprimento de pena
   implica a perda dos dias remidos pelo trabalho do sentenciado,
   sem que isso signifique violação de direitos adquiridos.
   Precedentes.
2. Inviável a aplicação do art. 58 da Lei de
   Execução Penal para limitar a perda a trinta dias, uma vez que o
   dispositivo trata de isolamento, suspensão e restrição de
   direitos, não tendo, pois, pertinência com o objeto do presente
   habeas corpus.
3. Ordem de Habeas corpus denegado.